Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706517-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULA ABAD ALEXOPOULOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 8o e 85, § 2o e 8°, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. O recurso do autor, no ponto concernente ao indeferimento da indenização de seguro prestamista vinculado ao contrato de mútuo bancário, não deve ser conhecido, já que a matéria não foi deduzida na origem, configurando inovação recursal, prática vedada em nosso ordenamento jurídico, já que implica supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no artigo 85, § 2o e 3°, do CPC, podendo ser adotada, conjuntamente, as disposições contidas no parágrafo oitavo do art. 85 e no artigo 8o da norma processual civil, a partir de uma interpretação sistemática, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e permitindo, com isso, a fixação de valores para os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do julgador com o fim de remunerar condignamente o causídico. 3. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando o restabelecimento dos honorários advocatícios arbitrados na primeira instância no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, não podendo ser fixado com base em apreciação equitativa, uma vez que a causa tem valor certo, cujo montante não é excessivo nem irrisório. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer a majoração dos honorários recursais. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025